Tribunal: TJDFT
Processo: 0700428-39.2018.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700428-39.2018.8.07.0001 APELANTE: DAMARES CARVALHO DE ABREU, ESPÓLIO DE BENTO DE MIRANDA BARBOSA APELADO: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF DESPACHO À i. Secretaria, para que anote e observe o i. Advogado constituído pela apelada Funcef (id. 23592526). Indefiro o pedido de suspensão do processo por 15 dias, "para que os novos patronos possam se inteirar do teor dos autos" (id. 23592524), pois o processo é eletrônico e já está incluído na 8a Sessão Ordinária Virtual - 6TCV - (período de 10/03 a 17/03). Intimem-se. Brasília - DF, 26 de fevereiro de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora